Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708506-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GILBERTO MARTINS CHAUDON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Recebo o presente agravo de instrumento, interposto de r. decisão declinatória de competência, consoante tese fixada pelo eg. STJ no Tema Repetitivo 988. Desnecessário efeito suspensivo, pois determinado pelo Juízo a quo que, caso interposto recurso, "aguarde-se o julgamento do agravo". Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora